Tribunal: TJDFT
Processo: 0731934-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731934-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GOMES DA CRUZ AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma de ato judicial proferido pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que determinou a expedição de ofício à DEMA (Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes Contra o Meio Ambiente), informando a denúncia, nos autos, da prática de crimes ambientais no imóvel litigioso. Em suas razões, o agravante aduz que o rol do art. 1.015, do CPC, possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. No mérito, sustenta que o único parcelamento por ele realizado se trata da construção de um atacado (Ultrabox), que dispensa de licenciamento ambiental, haja vista que não há impacto ao meio ambiente. Argumenta que a construção do atacado foi autorizada por este Tribunal de Justiça. Alega que o atacado está em funcionamento há mais de nove (9) anos. Esclarece que a área investigada pela DEMA, Chácara Arco-Íris, é maior que a área discutida nesse processo, de propriedade do agravante. Aduz que as demais construções encontradas pela DEMA pertencem a outros adquirentes de frações ideais da Chácara Arco-Íris, de modo que o agravante não possui qualquer responsabilidade acerca das irregularidades ali encontradas. Sustenta que, conforme decisão proferida no julgamento do AGI no 2011.00.2.017025-7, inexiste óbice para que o agravante exerça os direitos de propriedade sobre o imóvel. Argumenta que a imputação de crime feita pela decisão agravada é genérica e ofende ao disposto no art. 489, § 1o, incisos II e III, do CPC. Esclarece que o processo de origem se trata de Ação Reivindicatória e não de crime ao meio ambiente, razão pela qual a decisão agravada se revela extra petita. Alega que a probabilidade do direito emerge da licença de obra concedida por este Tribunal de Justiça. Afirma que o perigo de dano irreparável decorre de eventual denúncia do agravante pela prática de crime ambiental. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do apelo para, reformando a decisão resistida, revogar o ofício expedido à DEMA. O efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão monocrática de ID no 31126599. Irresignada, a parte recorrente interpôs agravo interno, em que reitera os argumentos expendidos na petição de agravo de instrumento e requer seja reformada a decisão monocrática e concedido o efeito suspensivo. A parte agravada apresentou resposta (ID no 31628195), em que sustenta o descabimento do recurso. Requer que o agravo de instrumento não seja conhecido. Instada a se manifestar sobre eventual descabimento do agravo de instrumento (ID no 32837425), o agravante sustenta que o decisum recorrido versou sobre tutela provisória e que, além disso, a questão, se não examinada por esta egrégia Corte, restaria prejudicada em eventual julgamento de apelação (taxatividade mitigada). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Após exame mais detido dos autos, é forçoso admitir que o ato judicial impugnado pela parte recorrente, naquilo que foi objeto do recurso de agravo de instrumento, ou seja, a determinação de expedição de ofício à DEMA (Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes Contra o Meio Ambiente), não ostenta caráter decisório. De fato, ao assim determinar, o juízo recorrido não impôs qualquer gravame à parte recorrente, eis que apenas ordenou a expedição de ofício ao órgão competente para apurar eventuais infrações penais, para que tome conhecimento dos fatos noticiados no recurso. Nada decidiu acerca da matéria de fundo, nem declarou que o agravante cometeu crime, impondo a reprimenda correspondente (ato para o qual não deteria competência, eis que o feito originário se processa em juízo não penal). Do seu turno, os despachos, como a determinação de expedição de ofício ora em exame, não são passíveis de recurso, como se verifica da leitura do seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO OU IMPEDIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DE VALORES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EX-COMPANHEIRO SOBREVIENTE. POSSIBILIDADE. 1. O pedido de suspensão ou impedimento de instauração de inquérito policial não pode ser conhecido, porquanto consistiria em supressão de instância, além da competência para apreciar o pedido recursal ser do Juízo Criminal, nos termos do artigo 20 da Lei no 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios). 2. A determinação para expedição de ofício não possui conteúdo decisório, mostrando-se simples despacho, ato judicial não passível de recurso. (...)” (Acórdão 1055245, 07076820320178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, ante a sua manifesta inadmissibilidade, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Julgo prejudicado o agravo interno. Publique-se Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator